Tribunal: TJSP
Processo: 2239042-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão interlocutória que indeferiu o pedido de pesquisa de bens em nome do cônjuge do executado. Insurgência recursal da exequente pretendendo a reforma do decidido. Com razão. Pretensão de pesquisa de bens em nome do cônjuge do executado, resguardada a sua meação. Possibilidade. Casamento sob o regime de comunhão parcial de bens.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão interlocutória que indeferiu o pedido de pesquisa de bens em nome do cônjuge do executado. Insurgência recursal da exequente pretendendo a reforma do decidido. Com razão. Pretensão de pesquisa de bens em nome do cônjuge do executado, resguardada a sua meação. Possibilidade. Casamento sob o regime de comunhão parcial de bens. Inteligência dos artigos 1.658 e 790, IV, ambos do CPC. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2239042-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
COLCHÕES MICHELUCCI LTDA. ME., é agravado JOSÉ PEREIRA FRANCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239042-43.2020.8.26.0000 -Voto no 22358
2
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Execução
de
título
extrajudicial. Decisão interlocutória que indeferiu o pedido de
pesquisa de bens em nome do cônjuge do executado.
Insurgência recursal da exequente pretendendo a reforma do
decidido. Com razão. Pretensão de pesquisa de bens em nome
do cônjuge do executado, resguardada a sua meação.
Possibilidade. Casamento sob o regime de comunhão parcial de
bens. Inteligência dos artigos 1.658 e 790, IV, ambos do CPC.
Decisão reformada. Recurso provido.
VOTO n° 22358
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Colchões Michelucci Ltda. Me. contra a r. decisão interlocutória (fls. 416 do
processo, digitalizada a fls. 20) que, em execução de título extrajudicial,
indeferiu o pedido de realização de busca de bens em nome da esposa do
executado, posto que não é parte na execução.
Irresignada, pleiteia a exequente, a reforma da decisão
recorrida, sob a alegação de que frente ao quadro fático que a execução
originária apresenta, se faz oportuno destacar que a referida ação já
perdura por mais de 10 (dez) anos, sendo realizadas por diversas vezes as
buscas tradicionais de bens (“Bacenjud”, “Infojud”, “Renajud” e Imóveis),
sem que a agravante obtivesse êxito em praticamente nenhuma delas, de
sorte que se tornou legitimo o pedido da busca de bens em nome do
cônjuge do executado, respeitando a meação pertinente a este último (fls.
05). Todavia, cumpre esclarecer que esta agravante buscou de todos os
meios para garantir a liquidação do débito pelas vias tradicionais, contudo,
até o presente momento, não obteve êxito em seu intento, razão pela qual
pleiteou a busca de bens em nome do cônjuge do devedor. Portanto,
denota-se que a decisão proferida pelo Insigne Juízo singular vai de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239042-43.2020.8.26.0000 -Voto no 22358
3
encontro ao ordenamento jurídico vigente, na medida em que o Código Civil
estabelece que os bens do casal, adquiridos na constância do casamento,
ainda que estejam em nome de apenas um dos cônjuges, comunicam-se
entre si, conforme preconiza o art. 1.660, inciso I do Código Civil. Vide
dispositivo legal (fls. 03).
Narra que no tocante ao caso em tela, oportuno se faz
mencionar que a agravante não busca incluir o cônjuge do agravado no
pólo passivo da execução originária, ainda que haja precedentes para tanto,
mas sim, autorizar a pesquisa de bens em nome da esposa do agravado,
com a observação de que a eventual constrição patrimonial deverá recair
tão somente sobre a meação do devedor sic (fls. 04).
Deixou-se
de
determinar
a
intimação
da
parte
agravada, pois não há advogado constituído no feito principal.
FUNDAMENTAÇÃO:
Razão assiste à agravante.
Da análise do feito, denota-se que o recorrido é casado
sob o regime da comunhão parcial de bens (fls. 19) e, nos termos do art.
1.658 do Código Civil, em referido regime comunicam-se os bens que
sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos
artigos seguintes, e os bens da comunhão respondem pelas obrigações
contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da
família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal
(artigo 1.664 do Código Civil).
O artigo 790, inciso IV do Código de Processo Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239042-43.2020.8.26.0000 -Voto no 22358
4
trata desta matéria, verbis:
Art. 790. São sujeitos à execução os bens:
(...)
IV - do cônjuge ou companheiro, nos casos em que
seus bens próprios ou de sua meação respondem pela
dívida;
Nesse passo, diante da inexistência de outros bens
passíveis de constrição judicial em nome do agravado, e tratando-se de
dívida contraída na constância do casamento (fls. 19), comporta
acolhimento o pedido de realização de pesquisa sobre a existência de
valores, bens e direitos em nome da esposa do executado, ora agravado,
resguardada a sua meação.
Desta feita, nada impede se proceda à pesquisa de
ativos financeiros existentes em nome da esposa do executado, como
pleiteado pela agravante.
Destaca-se que não é o caso de se afirmar que tenha o
cônjuge responsabilidade pelo débito exequendo, dado que não há prova no
feito de que tenha ela se beneficiado da dívida, mas, tão somente, autorizar
medida que visa atingir a meação do próprio executado, e, não de sua
mulher, sobre os bens de seu cônjuge, conforme regime de bens a que se
sujeitara o casal por ocasião do casamento.
Nesse
sentido,
destacam-se
precedentes
deste
Tribunal:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Pretensão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239042-43.2020.8.26.0000 -Voto no 22358
5
pesquisa de bens em nome do cônjuge do executado
Possibilidade, devendo, porém, ser resguardada a sua
meação
Casamento sob o regime de comunhão
parcial de bens Inteligência dos artigos 1.658 do CC e
790, IV, do CPC - Decisão modificada
Recurso
provido.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2029248-79.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Paulo
Pastore Filho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito
Privado; Foro de Pilar do Sul - Vara Única; Data do
Julgamento:
17/09/2020;
Data
de
Registro:
17/09/2020).
Agravo
de
instrumento

Execução
de
título
extrajudicial
Decisão que indeferiu pedido de
pesquisa de bens em nome da esposa do executado,
por meio do sistema Bacenjud Matrimônio contraído
sob regime de comunhão parcial de bens Cabimento
da realização de pesquisa e eventual constrição, nos
termos do art. 790, inc. IV, do Código de Processo
Civil, incidente sobre a meação do executado Medida
cabível, desde que seja provado pelo exequente que a
dívida cobrada também beneficiou a família do
executado, principalmente se for constatado que a
esposa exerce atividade remunerada Recurso provido
em
parte.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2092157-60.2020.8.26.0000; Relator (a): Thiago de
Siqueira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José do Rio Pardo - 2a Vara; Data
do
Julgamento:
26/05/2020;
Data
de
Registro:
26/05/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239042-43.2020.8.26.0000 -Voto no 22358
6
Destarte, o recurso comporta acolhimento para se
deferir o pleito de pesquisa sobre a existência de eventuais valores, bens e
direitos em nome da esposa do executado, ora agravado, respeitando-se a
meação do cônjuge.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a
análise fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá como
prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados
nas razões recursais, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem
mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se pacificou
nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Termos em que voto pelo PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)